Tribunal: TJBA
Processo: 8000866-97.2020.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000866-97.2020.8.05.0051 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CRISTIANE BORGES DA CRUZ MOTA Advogado(s): SILAS OLIVEIRA CASTRO APELADO: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s):RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE FRAUDE DE TERCEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO APELANTE. SÚMULA 479 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais, julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de contrato de empréstimo fraudulento, determinar o cancelamento de descontos e de negativação e condenar o banco réu ao pagamento de indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em aferir: a) a responsabilidade da instituição financeira por danos decorrentes de contrato de empréstimo celebrado por terceiros fraudadores; b) a configuração de excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor; c) a ocorrência de dano moral e a adequação do valor arbitrado a título de indenização; e d) a razoabilidade da multa cominatória fixada para o cumprimento da obrigação de não fazer. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça. A responsabilidade da instituição financeira por falha na prestação de serviços é objetiva, nos termos do artigo 14 do referido diploma legal. 4. A fraude perpetrada por terceiros no âmbito de operações bancárias constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica desenvolvida pela instituição financeira, o que afasta a alegação de excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor. Inteligência da Súmula nº 479 do STJ. 5. A ausência de comprovação da regularidade da contratação, somada à evidência da fraude, impõe a declaração de inexistência do débito. Consequentemente, a inscrição do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes, decorrente de dívida inexistente, configura ato ilícito. 6. O dano moral, em casos de inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito, é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação do efetivo prejuízo, pois decorre do próprio ato lesivo. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixado a título de indenização, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida. 7. A multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), para o caso de descumprimento da obrigação de abster-se de negativar o nome da autora, é adequada à sua finalidade coercitiva e compatível com o porte econômico da instituição financeira. IV. Dispositivo 8. Recurso de apelação conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença em todos os seus termos. Dispositivos relevantes citados: Arts. 6º, VIII, e 14 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90); Arts. 186 e 927 do Código Civil; Súmulas 297 e 479 do Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudências relevantes citadas: Súmulas nº 297 e 479 do Superior Tribunal de Justiça; Apelação/Reexame Necessário 8007731-58.2022.8.05.0022, Rel(a). Des(a). Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Terceira Câmara Cível, Publicado em 27/05/2025; Apelação/Reexame Necessário 8001138-74.2024.8.05.0076, Rel(a). Des(a). Almir Pereira de Jesus, Terceira Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 24/03/2026. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000866-97.2020.8.05.0051, em que figuram como Apelante o BANCO DO BRASIL SA e como Apelada CRISTIANE BORGES DA CRUZ MOTA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA